Tribunal: TJBA
Processo: 8029656-45.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8029656-45.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: FABIO MUSSE FERREIRA FILHO e outros Advogado(s): ANA CRISTINA FORTUNA DOREA registrado(a) civilmente como ANA CRISTINA FORTUNA DOREA IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. ESTUDANTE MENOR DE 18 ANOS APROVADO EM VESTIBULAR PARA CURSO SUPERIOR. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE EXAME SUPLETIVO PARA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. TEMA REPETITIVO 1127 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. TEORIA DO FATO CONSUMADO. DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança impetrado por menor púbere, assistido por sua genitora, contra ato da Secretária de Educação do Estado da Bahia que negou autorização para realização de exame supletivo da Comissão Permanente de Avaliação (CPA), visando obtenção de certificado de conclusão do ensino médio. 2 - O impetrante, cursando o segundo ano do ensino médio, obteve aprovação em processo seletivo para o curso de Medicina no Centro Universitário UNIFTC, necessitando do certificado de conclusão do ensino médio para efetivação da matrícula universitária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - A questão em discussão consiste em saber se estudante menor de 18 anos, aprovado em vestibular para curso superior, possui direito líquido e certo à realização de exame supletivo para conclusão antecipada do ensino médio, considerando o Tema Repetitivo 1127 do STJ e a aplicação da teoria do fato consumado. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - O Tema Repetitivo 1127 do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que é ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão da educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado dos Centros de Educação de Jovens e Adultos. Contudo, a própria decisão modulou os efeitos para manter as consequências das decisões judiciais proferidas até a data da publicação do acórdão paradigma. 5 - As medidas liminares do presente caso foram concedidas em julho e agosto de 2023, anteriores à publicação do acórdão do STJ em junho de 2024, aplicando-se integralmente a modulação dos efeitos determinada pela Corte Superior. 6 - Incide a teoria do fato consumado, considerando que o impetrante obteve êxito no exame supletivo e conseguiu o certificado de conclusão do ensino médio, conforme informações fornecidas pelo Estado da Bahia. A eventual reversão do entendimento ocasionaria prejuízo desproporcional ao estudante, que demonstrou maturidade intelectual para acessar o ensino superior. 7 - O art. 208, inciso V, da Constituição Federal assegura o acesso aos níveis mais elevados do ensino segundo a capacidade de cada um, princípio que deve orientar a interpretação das normas infraconstitucionais sobre educação. IV. DISPOSITIVO 8 - Segurança concedida em parte. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8029656-45.2023.8.05.0000, sendo parte impetrante FÁBIO MUSSE FERREIRA FILHO e partes impetradas ESTADO DA BAHIA e SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONCEDER EM PARTE A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora